Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-84.2023.8.11.0087
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. VIAGEM INTERMUNICIPAL. VEÍCULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. POSTERIOR PROBLEMA MECÂNICO. NECESSIDADE DE TROCA DE VEÍCULO. ATRASO DE VIAGEM SUPERIOR A 4(QUATRO) HORAS. DESEMBARQUE FINAL EM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. MENOR ENVOLVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, incumbe ao prestador de serviço a responsabilidade de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor e minimizar os transtornos. No caso em tela, tal providência não foi oferecida, obrigando os consumidores a suportarem diversos transtornos decorrentes de sua falha na prestação de serviços. 2- No caso, o dano moral decorre da situação fática, em que a Recorrida, além do atraso do transporte prestado pela Recorrente, a Recorrida se viu obrigada a desembarcar em cidade diversa do contratado, com aproximados 200km de diferença, com chegada ao destino com atraso superior a 4 (quatro) horas, isso, acompanhada de seu neto (menor), de modo que o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento. Precedente (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). Registro, que o Recorrente não refuta tais pontos levantados, se limitando a afirmar que trata-se de mero aborrecimento. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000462-84.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SUELY RODRIGUES VIANA - CPF: 522.770.201-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025